Tribunal: CARF
Processo: 10882.721725/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721725/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.353 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que
não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos. Caso efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá
ser precedida do pedido de ressarcimento.
CANCELAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA.
A desistência de pedido de restituição, de pedido de ressarcimento, de pedido
de reembolso ou de compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721725/2017-67
Fl. 19323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-113.968,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DO MERCADO INTERNO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A compensação de créditos apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados
às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência,
efetuada depois do encerramento do trimestre calendário, deverá ser precedida do
pedido de ressarcimento formalizado de acordo com os requisitos impostos pela
legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata-se das Dcomp abaixo relacionadas, que contêm crédito de Pis mercado
interno do 4o trimestre de 2008, no montante de R$ 1.915.369,19, sendo R$
1.865.882,19 utilizados para as compensações listadas no presente e R$ 49.487,00
supostamente disponíveis para alocação.
14721.18998.190912.1.3.10-9685
30516.18140.031012.1.7.10-0890
11551.20227.181012.1.7.10-6603
37806.11195.181012.1.7.10-9145
03802.74056.191012.1.3.10-6067
28536.09448.141112.1.3.10-9205
O crédito utilizado nas referidas compensações é demonstrado no PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727, o qual fora cancelado pelo contribuinte mediante
transmissão,
em
27/10/2010,
do
Pedido
de
Cancelamento
no
39826.62902.271010.1.8.10-0335.
Fl. 19324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

Em decorrência, não havendo que se falar em reconhecimento de direito
creditório de pedido cancelado, a autoridade fiscal denegou as compensações
pretendidas, conforme decisão de fls. 45/46.
Cientificado em 14/08/2017, o sujeito passivo apresentou sua defesa às fls.
64/75 nos seguintes termos:

Na apuração do 4o trimestre do ano calendário de 2008 a Recorrente apurou saldo
credor das contribuições do PIS/COFINS. Diante do acúmulo de créditos referente
ao 4o trimestre do ano calendário de 2008, a Requerente apresentou pedido de
ressarcimento à RFB (PER).

Conforme se verifica do próprio teor do Despacho Decisório, a Recorrente apurou
saldo credor do PIS/COFINS ao final do trimestre calendário e, por algum motivo
por ela desconhecido, seu pedido de ressarcimento – PER – vinculado às
compensações – DCOMP – foi cancelado, levando a autoridade fiscal a reputar por
inexistente seus créditos.

De fato, o direito creditório do qual a Recorrente é possuidora é de fácil
comprovação, conforme será elucidado. Com efeito, no processo administrativo
fiscal deve ser observado o princípio da verdade material em detrimento ao
formalismo excessivo. A esse respeito dispõem os art. 923 e 924 do RIR/99.

No entanto, ao invés de buscar a verdade material, a autoridade fiscal por mero
formalismo resolve declarar o crédito como inexistente, bastando consultar seus
próprios sistemas para apurar o crédito da Recorrente.

A fim de comprovar seu crédito, a Recorrente requer a juntada dos seguintes
documentos: Cópias das DACON com apuração do PIS/COFINS referente ao 4o
trimestre de 2008; Cópias das notas fiscais que deram origem aos créditos;
Apuração das entradas e saídas e o saldo das contribuições no trimestre; Livro
Registro de Entrada; Livro Registro de Saída; Relatório analítico dos créditos
decorrentes da venda de produtos de informática; e Relatórios analíticos dos
créditos dos períodos.

Caso a d. Autoridade Julgadora entenda necessário, impõe-se, data vênia, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para que se ratifique o direito
creditório da Requerente, pois é dever da Administração Pública buscar a verdade
material para dirimir as controvérsias.

A própria Cosit se manifestou nesse sentido por meio da SCI no 16, posição
referendada pela jurisprudência do CARF.

Ao fim, requer a Recorrente sejam homologadas as compensações e cancelados os
débitos supostamente apurados.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 27/11/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 19.294),
apresentando tempestivamente o Recurso Voluntário em 18/12/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 19.296), o que fez com os seguintes pedidos:
i)
Preliminarmente, a conversão do julgamento do recurso em diligência para
o fim de determinar à autoridade fiscal a verificação dos elementos de
prova acostados aos autos, bem como requisite documentação adicional,
para o fim de determinar o direito ao crédito da contribuição ao PIS
Fl. 19325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

relativa ao 4a trimestre de 2008, com a quantificação e análise sobre a
homologação das DCOMPs objeto destes autos;
ii)
No mérito, a homologação das compensações procedidas e cancelamento
dos débitos apurados.
Através dos Despachos de e-fls. 19.321 e 19.322, o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
2. Preliminarmente. Do pedido de conversão do julgamento do recurso em
diligência
Pede a Recorrente pela conversão do julgamento do recurso em diligência para o
fim de determinar à Autoridade Fiscal que proceda à verificação dos elementos de prova
acostados aos autos, bem como requisite documentação adicional, possibilitando a constatação
do direito creditório invocado.
Para comprovação, apresentou os seguintes documentos:

Cópias das DACON’s com apuração do PIS/COFINS referente ao 4o
trimestre de 2008;

Cópias das notas fiscais que deram origem aos créditos;

Apuração das entradas e saídas e o saldo das contribuições no trimestre;

Livro Registro de Entrada;

Livro Registro de Saída;

Relatório analítico dos créditos decorrentes da venda de produtos de
informática, e;

Relatórios analíticos dos créditos dos períodos.

Fl. 19326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Em síntese, considerando as conclusões expostas no mérito deste voto, entendo
pela desnecessidade da diligência pleiteada.
3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre crédito de PIS mercado interno
do 4o trimestre de 2008, no montante de R$ 1.915.369,19, sendo R$ 1.865.882,19 utilizados para
as compensações listadas no presente e R$ 49.487,00, objeto das seguintes Declarações de
Compensação:
14721.18998.190912.1.3.10-9685,
30516.18140.031012.1.7.10-0890,
11551.20227.181012.1.7.10-6603,
37806.11195.181012.1.7.10-9145,
03802.74056.191012.1.3.10-6067 e 28536.09448.141112.1.3.10-9205.
O crédito utilizado nas referidas compensações foi demonstrado no PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727, o qual fora cancelado pelo contribuinte mediante transmissão,
em 27/10/2010, do Pedido de Cancelamento no 39826.62902.271010.1.8.10-0335.
Em razão do pedido de cancelamento, concluiu a DRF de origem que não há que
se falar em reconhecimento de direito creditório, motivo pelo qual foi negada a homologação das
DCOMPS vinculadas a esse pedido.
Por sua vez, concluiu o ilustre Julgador de primeira instância que o § 10 do art. 49
da IN RFB no 1.300/2012, em sua redação original, previa que a compensação de créditos,
efetuada depois do encerramento do trimestre calendário, deve ser precedida do pedido de
ressarcimento.
Argumentou a Recorrente que:
i)
Em 15/04/2009 apresentou o Pedido de Ressarcimento PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727, referente os créditos de PIS do 4o
Trimestre do ano calendário de 2008;
ii)
Posteriormente, apurou valor a recolher referente à CSLL do 2o
trimestre/2009 e transmitiu em 31/07/2009 o Pedido de Compensação
(DCOMP) no 37103.67295.310709.1.3.10-7012 vinculado ao crédito de
PIS do 4o trimestre do ano calendário de 2008, objeto do PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727;
Fl. 19327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

iii)
Em revisão contábil sobre os tributos do período base de 2009, constatou o
pagamento indevido da CSLL do 2o trimestre/2009, cancelando a DCOMP
no 37103.67295.310709.1.3.10-7012 através do Pedido de Cancelamento
no 33149.16962.271010.1.8.10-7070;
iv)
Uma vez tendo sido em 27/10/2010 cancelada a DCOMP no
37103.67295.310709.1.3.10-7012, ao ver da Recorrente então foi
restabelecido o crédito objeto da PER no 33253.07318.150409.1.1.10-5727
na sua integralidade, motivo pelo qual vinculou às DCOMP’s relacionadas
nestes autos.
Para comprovação do direito creditório, a Contribuinte apresentou os seguintes
documentos:
 Cópias das DACON’s com apuração do PIS/COFINS referente ao 4o
trimestre de 2008;
 Cópias das notas fiscais que deram origem aos créditos;
 Apuração das entradas e saídas e o saldo das contribuições no
trimestre;
 Livro Registro de Entrada;
 Livro Registro de Saída;
 Relatório analítico dos créditos decorrentes da venda de produtos de
informática, e;
 Relatórios analíticos dos créditos dos períodos.
Importante esclarecer que, não obstante a Recorrente informar o cancelamento da
DCOMP no 37103.67295.310709.1.3.10-7012 através do Pedido de Cancelamento no
33149.16962.271010.1.8.10-7070, afirmando pela existência do crédito objeto do PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727, o fato é que consta nos autos que o Pedido de Ressarcimento
em referência igualmente foi cancelado, como indicado pela DRF de origem.
Vejamos as informações contidas na tela SIEF de e-fls. 28:
Fl. 19328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

Diante do cancelamento do pedido de Ressarcimento, está correto o ilustre
Julgador de primeira instância ao observar que a negativa do direito não se deve ao crédito
originado, mas sim a motivo antecedente, qual seja: a não formalização do crédito pretendido por
parte do sujeito passivo.
Por tais razões, a controvérsia a ser analisada neste voto prescinde da
comprovação trazida aos autos pela Recorrente, uma vez que o direito pleiteado esbarra na
formalização do pedido.
Cumpre observar que não obstante a DRJ invocar a IN RFB no 1.300/2012,
publicada em 21/11/2012, ou seja, após a transmissão dos PERDCOMPs, o texto legal reporta à
mesma previsão do § 10 do artigo 42 da IN RFB no 900, de 30/12/2008. Vejamos:
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão
sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
§ 10. A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II do caput e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do
pedido de ressarcimento formalizado de acordo com os arts. 27 e 28. (sem destque
no texto original)
Fl. 19329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

Com isso, não há que se falar em compensação de crédito que não foi originado
de pedido de ressarcimento.
Outrossim, quando da transmissão das compensações, o PER no
33253.07318.150409.1.1.10-5727, cujo objeto era o crédito pleiteado, já havia sido cancelado
através do Pedido de Cancelamento no 39826.62902.271010.1.8.10-0335, transmitido em
27/10/2010.
Ademais, não estamos diante de mero equívoco de preenchimento, ausência de
retificação e/ou situação que permita a análise de documentos que demonstrem o direito
invocado. Neste litígio, o pedido inicial foi expressamente cancelado, retirando o lastro do
crédito informado nas Declarações de Compensação.
Por sua vez, qualquer argumento especificamente sobre o PER/DCOMP
cancelado deve ser direcionado à Unidade Preparadora de jurisdição do contribuinte, tendo em
vista que o CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou
de cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO MATERIAL. CONCEITO.
O erro material é conceituado como sendo o equívoco ou a inexatidão relacionados a
aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, a ausência ou troca de
palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Não faz parte desse conceito, portanto,
a alteração dos débitos originariamente declarados.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP. (Acórdão no 3402-008.730 – Relator: Conselheiro
Pedro Sousa Bispo)
Como destacado pelo Ilustre Relator do v. Acórdão no 3402-008.730:
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são
competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. Como já demonstrado no
acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada, no art. 82, da Instrução
Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
Fl. 19330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.353 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721725/2017-67

o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negritos nossos)
Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento dos
débitos declarados nas compensações à Autoridade competente, que apreciará o pedido
e decidirá, de acordo com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na
forma da lei.
Por tais razões, entendo que está correta a DRJ de origem ao concluir pela
impossibilidade de reconhecimento de crédito não formalizado pelo contribuinte, motivo pelo
qual mantenho a decisão recorrida.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 19331
DF CARF MF
Original